Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0727233-34.2021.8.07.0001 Recorrentes : SAMUEL DOS SANTOS E HELTON BRUNO CASSIMIRO MORAIS Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se os patronos para apresentação das razões recursais quanto aos réus Helton Bruno Cassimiro Morais dos Santos e Samuel dos Santos. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado